Tribunal: TJBA
Processo: 8065966-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065966-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: A. S. F. R. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE MENOR IMPÚBERE PORTADORA DE TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) NÍVEL 3 E TDAH. REQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS (
CBD OIL FULL SPECTRUM 6000MG
). TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA USO EXCEPCIONAL DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONIBILIZADA PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O direito à saúde é garantia constitucional fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo-se ao Estado o dever de prover os meios necessários à sua proteção e recuperação.

2. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento prescrito por profissional médico, e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, deve ser garantido o acesso ao medicamento, ainda que não incorporado às políticas públicas regulares.

3. A autorização da ANVISA para importação do produto à base de Cannabis suprime a exigência de registro, afastando a incidência do Tema 1234/STF.

4. Constatada a hipossuficiência econômica da paciente e o risco concreto à sua saúde, impõe-se a concessão da segurança para assegurar o fornecimento do tratamento indicado.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8065966-16.2024.8.05.0000
,
e
m que figura como Impetrante
A. S. F. R., menor impúbere, representada por sua genitora, Ana Claudia Falcão Rodrigues
,

e, como Impetrados
, o
Secretário de Saúde do Estado da Bahia e Outros
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11